Tribunal: TJDFT
Processo: 0728483-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728483-29.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA RECORRIDOS: TIAGO PERBONI, RENATO PERBONI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO. NULIDADE DA SENTENÇA. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Tratando-se de ação que tem por objetivo aferir a existência e validade de negócio jurídico, dela deveriam fazer parte obrigatoriamente aqueles que foram signatários do negócio jurídico em questão. 1.1. o pedido formulado pelos autores/apelantes circunscreveu-se, dentre outros, à declaração de validade ou não de negócio jurídico. Desse modo, é certo que a eficácia da sentença proferida neste feito está condicionada à presença de todos os titulares do contrato como integrantes dos polos da presente demanda judicial. Isso porque, caso haja eventual declaração de invalidade do negócio jurídico, alcançaria de maneira uniforme todos os contraentes. Dito de outra forma. Não é possível que o juízo declare validade ou invalidade de uma estipulação contratual apenas em face de algum titular do contrato, mantendo o pacto intacto em relação a outro(s). 2. É inadmissível que eventual discussão judicial seja desconstituída, de plano, quando se vislumbra, minimamente, a possibilidade de incursão ao seu mérito, como ocorre na situação no caso dos autos, onde os autores/apelantes propuseram ação declaratória a fim de questionar a validade de negócio jurídico firmado entre as partes, uma vez que há fundada dúvida se um dos agentes tinha legitimidade para firmar o negócio jurídico que por ele foi transigido. 2.1. Assim, tendo-se em vista o que foi afirmado na petição inicial e não se perdendo de vista a teoria da asserção, segundo a qual a análise das condições da ação deve ocorrer por meio das afirmações constantes na petição inicial, entende-se que não há que se falar em ausência de interesse de agir. Assim, o pedido dos autores/apelantes deve ser examinado e julgado em seu mérito. 2.2. Com efeito, por se tratar de demanda meramente declaratória, em que se busca uma certeza jurídica, aliado ao fato de que somente o Poder Judiciário é capaz de proferir tal declaração, não há o que se falar em falta de interesse de agir. 3. Tratando-se de ação declaratória, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que terá com base nas circunstâncias fáticas da causa. 4. Recurso conhecido. Interesse de agir presente. Acolhimento em parte. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração do recorrente DANILO JOSÉ BERNARDO GUINHONI, que foram providos parcialmente, sem efeitos infringentes, para “sanar a contradição entre a ementa e o corpo do v. acórdão (ID. 67200986) no que se refere à questão do litisconsórcio passivo necessário, devendo a ementa ser retificada para constar, em substituição aos itens 1 e 1.1, o seguinte: ‘1. Reconhecido o interesse de agir dos autores, impõe-se a cassação da sentença extintiva, com o retorno dos autos à origem para regular processamento, oportunidade em que as demais questões processuais pendentes, incluindo a alegação de necessidade de formação de litisconsórcio passivo, deverão ser analisadas pelo juízo a quo” (ID 75327394). O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 19, inciso I, 20 e 485, inciso VI, todos do CPC, defendendo a ausência de interesse de agir dos recorridos. Invoca a teoria da asserção e argumenta que “não há imprescindibilidade da declaração do modo de ser da relação jurídica em ação declaratória, quando as partes não divergem quanto a existência da relação jurídica, sendo inviável a propositura visando reconhecimento de validade, de modo que a demanda proposta nestes termos carece de interesse processual, por ausência de necessidade/utilidade, nesse sentido” (ID 76368531, p. 24). Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 17 e 19, inciso I, 20 e 485, inciso VI, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004